Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL URBANO. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE EMENDA À INICIAL. “ERROR IN PROCEDENDO”. SENTENÇA CASSADA.
1. O colendo STJ já decidiu que “ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido.” Precedentes.
2. Apelação conhecida e provida.